Tribunal: TJDFT
Processo: 0726187-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726187-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA MELO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por EDIFÍCIO NEW YORK BY VICTÓRIA em desfavor da ora agravante, manteve a multa pelo não pagamento da obrigação e honorários advocatícios acordados, nos seguintes termos (ID 161915239 do processo originário): “Indefiro os pedidos da parte executada ao ID 156276166, com fundamento na decisão de ID 133371712. Ressalto que o acordo incluiu a multa de 10%, bem como os honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, além dos honorários impostos na fase de conhecimento. Ademais, a parte executada, ao assinar o acordo, tinha conhecimento da aplicação de multa em caso de descumprimento. Nesse sentido, prossiga-se nos termos da decisão de ID. 126442451, realizando consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (planilha ID 152307173).". Em suas razões recursais (ID 48524269), afirma que as partes firmaram acordo para pagamento parcelado do débito, mediante o pagamento inicial de R$ 2.627,32 e 4 parcelas de R$ 1.571,11. Argumenta que o escritório jurídico, que representa o credor, não disponibilizava os boletos para pagamento do acordo. Informa que a executada/agravante notificou o credor e procedeu ao depósito judicial dos valores devidos. Defende que o acordo foi integralmente cumprido, não sendo devidos os honorários e a multa. Assevera que a decisão agravada está equivocada, pois o juízo a quo deveria ter intimado a executada para exercer o direito de parcelamento da dívida em 6 parcelas mensais (art. 916 do CPC), sendo açodada a decisão que determinou a consulta ao sistema SISBAJUD para penhora de valores nas contas da agravante. Por fim, requer o deferimento da antecipação da tutela para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso, determinando ao juízo a quo a desconstituição de eventual bloqueio judicial, caso tenha ocorrido. No mérito, requer o provimento do recurso para excluir a multa de 10% e os honorários de 20%, bem como oportunizar à agravante o pagamento parcelado da dívida. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a sentença de ID 116119896 condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 711,54, além das taxas condominiais vencidas no curso da demanda. Observa-se que a executada postulou o pagamento parcelado da dívida, contudo o pedido foi indeferido conforme decisão de ID 133371712. Logo em seguida, as partes firmaram acordo extrajudicial para a quitação da dívida (ID 135186812, autos de origem). O processo foi suspenso para o integral cumprimento do acordo, conforme decisão de ID 135524099, autos de origem. Observa-se que o credor informou que as parcelas vencidas em agosto, setembro e outubro não foram adimplidas. A executada afirma que não conseguiu pagar a dívida, diante da ausência de boletos, o que autorizou a consignação em pagamento do débito. Argumenta que diante do depósito judicial não devem incidir a multa e os honorários previstos no acordo extrajudicial. Contudo, compulsando os autos originários, verifico que o credor comprovou que enviou boletos para pagamento das parcelas em atraso (ID 146174574, autos de origem). Além disso, a agravante somente notificou o credor e procedeu à consignação dos valores devidos em fevereiro de 2023 (ID 150268703 do processo originários), quando a dívida já estava há muito tempo vencida, pois o atraso é datado de setembro de 2022. Assim sendo, em juízo de cognição perfunctória, própria desta fase, entendo que não há elementos indiciários que indiquem que a multa e os honorários convencionados devem ser excluídos, pois houve inadimplência no cumprimento do acordo firmado entre as partes. Com efeito, poderia a executada/agravante, diante da suposta recusa de recebimento dos valores acordados pelo credor, ter procedido ao depósito em juízo na época do respectivo vencimento. Contudo, o depósito somente ocorreu muito tempo depois do vencimento, o que indica a possibilidade de cobrança da multa e dos honorários, conforme acordado entre as partes. Quanto ao pedido de pagamento parcelado do débito, entendo, nesta fase inicial, que não há plausibilidade no direito afirmado. Com efeito, o juízo a quo já havia indeferido o pedido de parcelamento da dívida, conforme decisão de ID 133371712. Além disso, o fato de o processo estar suspenso para o cumprimento do acordo firmado entre as partes, não transforma o cumprimento de sentença em execução de título extrajudicial. Com efeito, há entendimento consolidado de que o pagamento parcelado previsto no art. 916 do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento de sentença. Na hipótese, somente mediante anuência do credor ou acordo entre as partes é que pode haver o pagamento parcelado do débito. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. I - Inexiste obrigatoriedade de parcelamento do débito no cumprimento de sentença, conforme disciplina do art. 916, § 7o, do CPC, e, diante da não concordância do credor, nesse momento processual, o pedido deve ser indeferido. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1661595, 07346855420228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. MULTA E HONORARIOS ADVOCATICIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante expressa previsão do art. 916, § 7o do CPC, o parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença, sobretudo diante da falta de anuência da parte credora. 2. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Se o pagamento for parcial, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante. Art. 523, caput e §§ 1o e 2o do CPC. 3. Recurso Improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1362335, 07039654120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora